Tribunal: TJMT
Processo: 1029380-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029380-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANCHIELY FREITAS DE PAULA CORREA - CPF: 052.530.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. M. F. D. P. - CPF: 087.067.101-40 (AGRAVADO), SANCHIELY FREITAS DE PAULA CORREA - CPF: 052.530.861-02 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ENTE PÚBLICO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por este relator que, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
e deferiu o pedido que se refere à disponibilização de psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista nível 03 de suporte, Comorbite TDAH Polo Hiperativo (CID F84/F90).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão do pedido de antecipação de tutela, considerando a demonstração inequívoca de risco iminente à saúde em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3.
Evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se obter resultados significativos no tratamento prescrito aos agravados.

Como se vê, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de incluir o acompanhamento de psicopedagoga aos agravantes, observada a prescrição médica
.

Tese de julgamento
: "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.
"

Dispositivos relevantes citados
:
RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), artigos 197 e 198 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:
(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por este relator que, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Larissa Miranda Freitas de Paula representada por sua genitora

Sanchiely Freitas de Paula Correa
e, deferiu à disponibilização de psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade à parte agravada, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista nível 03 de suporte, Comorbite TDAH Polo Hiperativo (CID F84/F90).

Em suas razões, o agravante Estado de Mato Grosso, aduz que o documento médico apresentado pela parte Agravada, é insuficiente para o fim de concessão da antecipação da tutela de urgência.

Argumenta que a tutela pleiteada foi considerada eletiva pelo NATJUS, motivo pelo qual, afirma que não possui risco iminente à vida da parte agravada.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada e dado provimento ao recurso de agravo interno.

Devidamente intimado, a agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 280937853)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por este relator que, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
e deferiu o pedido de disponibilização de psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade à parte agravada.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja fornecido à parte autora o tratamento de psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista nível 03 de suporte, Comorbite TDAH Polo Hiperativo (CID F84/F90).

Da documentação anexa aos autos referência, colhe-se que foi prescrito o tratamento vindicado e, no identificador dos autos referência nº169010749, a parte colacionou o laudo médico para o tratamento requerido, bem como os orçamentos correspondentes (id. 169010751 autos referência).

O cerne da controvérsia cinge-se à concessão
do fornecimento do tratamento de saúde prescrito pelo profissional

de saúde que acompanha a parte agravada, o qual foi reivindicado no recurso de agravo de instrumento e foi dado provimento.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente
psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Infere-se dos autos que a parte agravada possui 08 anos de idade e
, foi diagnosticada com “Transtorno do Espectro Autista nível 03 de suporte, Comorbite TDAH Polo Hiperativo (CID F84/F90)” e necessita de tratamento com “psicoterapia método ABA 15 h/semana, fonoterapia 3x/semana, terapia

ocupacional

3x semanais, psicomotricidade relacional 3x semanais” Consta que buscaram junto aos entes públicos a disponibilização do tratamento, mas não obtiveram sucesso. (Id. 169010750 autos referência)

Além disso, anota-se, inclusive, que o médico responsável

pela saúde da agravada deixa expresso que o fato

de postergar as terapias implica em grave dano à paciente, pois

não haverá supressão

dos sintomas.
(Id. 169010749 autos referência)

Nesse contexto, importante ressaltar que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu
, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, em que pese a possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos aos agravados, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo prolongado.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) – MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO E PERDA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Assim, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se obter resultados significativos no tratamento prescrito à parte agravada.

Como se vê, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pela autora, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Quanto ao direcionamento da obrigação de fazer ao Município de Rondonópolis (MT), no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; e
(ii)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

Quanto ao
cumprimento da obrigação, é devido o direcionamento primeiramente ao entre público estadual de acordo com as r
egras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Conforme consignado, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Assim sendo, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793, de forma que não merece reparo a decisão atacada.

Importante consignar, nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025